Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PANDEMIA DA COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO.
Paciente denunciado por incursão nos crimes previstos nos artigos 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II e artigo 234-A, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, I e II, da Lei 11.340/2006.
Sua prisão preventiva foi recentemente mantida por esta Turma em sessão de 23/1/2020, ao julgar o HC 0727509-29. Não se admite nova impetração, mantidas as mesmas premissas e circunstâncias.
No atual cenário de pandemia da Covid-19, os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas as providências adotadas pelas autoridades, inclusive pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.
A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Acresce que o paciente não sofre de qualquer comorbidade. E, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, eventual substituição da prisão preventiva pela domiciliar demanda prova de estar “extremamente debilitado por motivo de doença grave” que não possa ser tratada no ambiente prisional. Ora, o paciente sequer está doente. E, como se sabe, os estabelecimentos prisionais no Distrito Federal contam com constante e eficiente atendimento médico, inclusive com rápido encaminhamento, em caráter preferencial, para a rede pública de saúde, se necessário.
No que se refere ao excesso de prazo injustificado, é inexistente.
Primeiro, o alongamento da instrução processual teve a ver com as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, inclusive recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos de todos os processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, sem afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
De outra parte, o juízo imprimiu correto andamento ao processo, tanto que a audiência de instrução estava designada para 20/5/2020, não se realizando por força da suspensão de prazos e da realização de atos presenciais, em face das medidas para conter a epidemia. Mas, agora retomadas as audiências, embora com restrições, já foi designada a data de 6/10/2020, a possível diante das circunstâncias presentes. Assim, não há retardo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação.
Predomina neste Tribunal de Justiça o entendimento de que a pandemia da Covid-19 caracteriza força maior, justificando o alongamento dos prazos processuais, não sendo passe livre para a liberação de presos que cometeram crimes graves. Afinal, deve-se resguardar o direito da sociedade à paz social, certamente ameaçada com a soltura de acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada, por maioria, vencido o relator.